Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-83.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000583-83.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ISABELA SILVEIRA HOEPPNER PIOVEZAN - CPF: 000.170.991-70 (JUIZO RECORRENTE), RENATO PIOVEZAN PEREIRA - CPF: 101.619.518-48 (ADVOGADO), DEVAIR AMADOR FERNANDES - CPF: 184.479.808-98 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ISABELA SILVEIRA HOEPPNER PIOVEZAN - CPF: 000.170.991-70 (RECORRIDO), RENATO PIOVEZAN PEREIRA - CPF: 101.619.518-48 (ADVOGADO), DEVAIR AMADOR FERNANDES - CPF: 184.479.808-98 (ADVOGADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - ODONTOLOGO - CANDIDATO APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR NO CONCURSO - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS COMPROVADAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO - CARÁTER PRECÁRIO - PRETERIÇÃO CONFIGURADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

O candidato classificado em concurso público, quando a Administração se vale da contratação de servidores temporários, tem o direito líquido e certo à nomeação, por ficar demonstrada a preterição dos aprovados em concurso público.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença de concessão da ordem, confirmando a liminar deferida com o fim de determinar à Administração Pública a nomeação da impetrante
ISABELA SILVEIRA HOEPPNER PIOVEZAN
no cargo em que foi aprovada em primeiro lugar no concurso público para odontólogo perante o Município de Rondonópolis-MT.

Sem recurso voluntário (id. 1175687).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela retificação da sentença (id 2075951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de Sentença de concessão da ordem, confirmando a liminar deferida com o fim de determinar à Administração Pública a nomeação da impetrante
ISABELA SILVEIRA HOEPPNER PIOVEZAN
no cargo em que foi aprovada em primeiro lugar no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis (edital no 01/2016), para o cargo de odontólogo, estando, portanto, aguardando o seu provimento ao serviço público.

Aduz a Impetrante que logrou êxito em participar do concurso regido pelo Edital no 001/2014 – SMS, ficando classificada na 18a colocação.

Alega que, no mês de janeiro de 2017, o impetrado nomeou 05 (cinco) cirurgiões dentistas (Mirella Jardim Soares, Fabrício Amâncio de Carvalho, Rodrigo Hartmann Atua, Simone de Souza Ribeiro Rezende e Arlindo Parigi Junior) para “exercer o cargo em Comissão de Odontólogo do Programa de Saúde da Família – PSF, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde” (Portarias n. 20.768, 20.769, 20.770, 20.771, e 20.968).

Sustenta que o concurso ofereceu 04 (quatro) vagas para o cargo de “odontólogo”, o que pressupõe a existência de cargos vagos no âmbito da Administração; contudo, ao invés de convocar e nomear os candidatos aprovados nos quatro primeiros lugares e subsequentes, de acordo com a ordem de classificação, a autoridade coatora passou a nomear outros cirurgiões dentistas para cargos em comissão de “odontólogo”, burlando o concurso público.

Assim, requereu a concessão de liminar para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata convocação e nomeação da Impetrante no cargo de “odontólogo”, para o qual foi aprovada e classificada em primeiro lugar do concurso realizado em 2016.

A liminar foi deferida para determinar que a autoridade coatora convoque a impetrante no cargo de odontólogo, para o qual foi aprovada e classificada em primeiro lugar no concurso realizado em 2016.

Notificada, a autoridade coatora prestou informações, alegando que o concurso ainda se encontra no prazo de vigência e não houve preterição de nomeação para o exercício do cargo a impetrante, não existindo, portanto, direito subjetivo à nomeação. Diz, ainda, que contratou outros odontólogos em virtude do Programa Saúde da Família (governo federal), sendo que tal programa é precário, ou seja, pode ser encerrado a qualquer tempo.

A autoridade coatora interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a liminar. O Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Parecer do Ministério Público pela procedência do pedido, concedendo a ordem liminar definitiva para a nomeação da impetrante na vaga de odontologia para o qual foi aprovada via concurso público.

É O QUE MERECE REGISTRO

Denota-se que a impetrante busca a sua nomeação ao cargo de odontólogo, para o qual foi classificada em primeiro lugar.

Assim, o candidato aprovado em posição classificatória compatível com as vagas previstas no edital do concurso possui direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de sua validade, tendo a Administração Pública discricionariedade de identificar o melhor momento, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, para realizar as nomeações durante o período de validade do certame.

No entanto, esse poder discricionário da Administração é limitado na hipótese de contratação precária de terceiros durante o prazo de validade do certame, sendo que, nessa hipótese, gera, de imediato, direito líquido e certo à nomeação para os candidatos aprovados dentro do número de vagas disponibilizadas no concurso.

Em casos semelhantes ao dos presentes autos, este Sodalício reiteradamente vem reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação, em razão da comprovada preterição por contratações temporárias. Veja-se:

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CIRURGIÃO-DENTISTA (EDITAL N° 001/2012/PMC/MT) – CANDIDATA CLASSIFICADA – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO – EXISTÊNCIA DE VAGAS DEMONSTRADA – PRETERIÇÃO CONFIGURADA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA
.

A candidata que comprova que a Administração pretere o seu direito ao celebrar contratos temporários, em descompasso com as hipóteses previstas em Lei, possui direito subjetivo à nomeação. Sentença Ratificada.”

(ReeNec 96174/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 31/08/2017). (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO ENCERRADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. 1. Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança no qual a impetrante alega ter sido aprovada dentro do número de vagas em concurso de provas e títulos para função de assistente social judiciário, sem, contudo, ter sido admitida mesmo após o vencimento do certame. 2. A aprovação em concurso público em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital confere ao candidato direito subjetivo à nomeação e à posse dentro do período de validade do certame. Precedentes do STJ . 3. Recurso Ordinário provido para determinar a nomeação da impetrante para a função de assistente social judiciário numa das comarcas da circunscrição em que foi aprovada”
(STJ, RMS 34.501/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 19/12/2012).

Como se vê,
existem provas de que os contratos administrativos celebrados pela Administração Pública Municipal, realizados dentro do prazo de validade do certame, foram utilizados em substituição ao provimento do cargo público efetivo para o qual deveria haver a nomeação dos classificados no concurso.

Com efeito, demonstrada a necessidade da contratação de pessoal a título precário para a execução do serviço objeto do concurso público realizado, conclui-se caracterizado o direito líquido e certo da impetrante à nomeação no cargo odontóloga.

Isso posto,
ratifico
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020